Tribunal: STF
Processo: RE 80301
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
- Descaminho. Reintrodução no país de mercadoria nacional destinada à exportação. Acórdão que considerou não existir crime, por falta de previsão legal. Razoável interpretação da lei federal (Súm. 400). Não conhecimento do recurso extraordinário da acusação.